Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PAULA CRISTINA BARBOZA DE MATOS MUNDIM, ora agravante, contra decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama, no PJE 0700139-53.2025.8.07.0004, que indeferiu a tutela incidental de urgência destinada a suspender o reajuste anual de 39,90% aplicado ao contrato e determinou o prosseguimento da instrução, inclusive com realização de perícia atuarial. A agravante sustenta risco de descontinuidade do tratamento, agravado por internação recente, e pede a suspensão imediata do reajuste, a manutenção da mensalidade no valor de dezembro/2025 e a vedação de cancelamento do plano. A gratuidade de justiça foi deferida à agravante na origem. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível conceder tutela provisória em sede recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo A decisão agravada destacou que a controvérsia envolve apuração técnico-atuarial, sendo necessária exame pericial, inclusive quanto ao reajuste superveniente de 39,90%, pois, a simples divergência entre o reajuste aplicado e o índice da ANS não autoriza, por si só, o afastamento liminar em plano coletivo. Esse fundamento é correto e coerente com a jurisprudência desta Corte. Em planos coletivos, a ANS não fixa teto regulatório, o que impõe apuração concreta da sinistralidade e do VCMH. A mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova pré-constituída idônea, não preenche o requisito do fumus boni iuris exigido para afastamento imediato do reajuste. A própria magistrada de origem reconheceu a complexidade técnica do tema, a ponto de admitir perícia atuarial. Esse contexto reforça que não há probabilidade robusta do direito apta a autorizar tutela de urgência recursal. O quadro clínico da agravante indica internação em 22/01/2026, a presença de doenças graves e a necessidade de home care e suporte contínuo. Trata-se, sem dúvida, de situação sensível. Contudo, a essencialidade do tratamento não suplanta a necessidade de demonstração da probabilidade jurídica do direito, que permanece dependente de instrução. Importa ainda destacar que decisões judiciais não podem suprimir, liminarmente, cláusulas contratuais complexas cuja validade depende de prova técnica; O STJ (Tema 1.082) estabelece que, mesmo em hipóteses de rescisão contratual, a operadora deve manter cobertura enquanto perdurar tratamento indispensável — o que mitiga o risco de desassistência imediata, sem necessidade de concessão liminar de redução da mensalidade. A suspensão do reajuste altera o equilíbrio econômico do contrato, produz impactos imediatos na cadeia atuarial e gera dificuldade de recomposição futura, sobretudo em se tratando de planos coletivos com prêmio mutual. Ainda que a agravante invoque reversibilidade matemática, a reversibilidade econômica não se presume quando não há comprovação prévia de abusividade e o valor questionado é parte do cálculo mutual de risco do grupo. Assim, o requisito da reversibilidade não se encontra plenamente satisfeito. A decisão não é arbitrária nem desproporcional — é prudente diante da ausência de prova pré-constituída que permita o afastamento imediato do reajuste. III. Disposição Diante da ausência de probabilidade suficiente do direito, bem como das peculiaridades técnicas que recomendam aguardar a instrução pericial, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador